Tribunal: STJ
Processo: 0489577-27.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 972183 - SP (2024/0489577-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVERALDO DONIZETE DE CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. BUSCA
CORPUS
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
, mantendo a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base
corpus
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 23
contendo 1.38 gramas de crack.
eppendorfs
2. O recorrente alega ausência de elementos para caracterizar a
traficância, contradições nos depoimentos e busca pessoal sem fundada
suspeita, além de pleitear a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de
Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de
droga apreendida e as circunstâncias da prisão são suficientes para
caracterizar o tráfico de drogas, bem como se a busca pessoal foi realizada
com fundada suspeita.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação
do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio, conforme o art. 28
da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada sustentou que inexiste parâmetro legal para
definir quantidade mínima para a configuração do tráfico de drogas, sendo
possível a condenação mesmo com pequena quantidade, desde que
demonstrado o fim de mercancia por outros elementos.
Documento eletrônico VDA49789762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/08/2025 17:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 0976329c-fd94-46a9-8496-f2dda5b3b6e9

6. A palavra dos policiais foi considerada regular e preponderante,
inexistindo irregularidade nas provas colhidas, mesmo diante da existência de
inquérito contra um dos policiais (não relacionado aos fatos em questão).
7. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em
fundada suspeita, corroborada por informações de populares e dispensa de
uma sacola ao avistar a viatura.
8. A desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas não é
possível em sede de
pois exige revaloração probatória, o que
habeas corpus,
não é cabível neste instrumento.
9. O acórdão de origem demonstrou elementos concretos e baseado
em provas dos autos que comprovaram a traficância.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49789762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/08/2025 17:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 0976329c-fd94-46a9-8496-f2dda5b3b6e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 972183 - SP (2024/0489577-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVERALDO DONIZETE DE CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. BUSCA
CORPUS
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
, mantendo a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base
corpus
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 23
contendo 1.38 gramas de crack.
eppendorfs
2. O recorrente alega ausência de elementos para caracterizar a
traficância, contradições nos depoimentos e busca pessoal sem fundada
suspeita, além de pleitear a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de
Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de
droga apreendida e as circunstâncias da prisão são suficientes para
caracterizar o tráfico de drogas, bem como se a busca pessoal foi realizada
com fundada suspeita.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação
do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio, conforme o art. 28
da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada sustentou que inexiste parâmetro legal para
definir quantidade mínima para a configuração do tráfico de drogas, sendo
possível a condenação mesmo com pequena quantidade, desde que
demonstrado o fim de mercancia por outros elementos.
Documento eletrônico VDA49435358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 802a5d70-c8dc-4ffb-b3a2-29b6ef1aecc0

6. A palavra dos policiais foi considerada regular e preponderante,
inexistindo irregularidade nas provas colhidas, mesmo diante da existência de
inquérito contra um dos policiais (não relacionado aos fatos em questão).
7. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em
fundada suspeita, corroborada por informações de populares e dispensa de
uma sacola ao avistar a viatura.
8. A desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas não é
possível em sede de
pois exige revaloração probatória, o que
habeas corpus,
não é cabível neste instrumento.
9. O acórdão de origem demonstrou elementos concretos e baseado
em provas dos autos que comprovaram a traficância.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Everaldo Donizete de Campos
contra decisão de fls. 406-412, que denegou o
, em virtude da ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
O recorrente foi condenado às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, como incurso no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006.
Impetrou
neste Tribunal sob o fundamento de que não há dados
habeas corpus
indicativos de tráfico de drogas para justificar a condenação, e que a busca pessoal
realizada foi sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, tornando ilícitas as
provas derivadas (fls. 3-33).
A ordem foi denegada (fls. 406-412), uma vez que o
seria substitutivo de
writ
revisão criminal. Na análise de ofício, não se verificou irregularidade na colheita das
provas ou flagrante ilegalidade.
No presente recurso, sustenta, em síntese, que a decisão deve ser modificada,
em virtude de: (i) ausência de elementos quanto à traficância por supostas contradições
no laudo pericial e no testemunho dos policiais; (ii) busca pessoal sem fundada suspeita;
(iii) ínfima quantidade de drogas e desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
No mérito, requer a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II, do
Código de Processo Penal, por falta de justa causa e impossibilidade de condenação com
base em resquícios de drogas (fls. 32-33). Requer também a desclassificação do delito do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 da mesma lei, e a expedição de alvará de
soltura do réu (fl. 32). Por fim, solicita que o réu seja absolvido por ausência de câmeras
Documento eletrônico VDA49435358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 802a5d70-c8dc-4ffb-b3a2-29b6ef1aecc0

de segurança para assegurar a versão do miliciano, contrariedade às provas dos fatos,
tanto do laudo pericial quanto da testemunha (fl. 33).
É o relatório.

VOTO
I. Da alegação de ausência de elementos quanto à traficância
O recorrente sustenta que a apreensão de 23
e a constatação de
eppendorfs
1.38 gramas de
no laudo demonstraria que o crime seria impossível, uma vez que é
crack
uma quantidade pequena de drogas e inviabilizaria o acondicionamento nos recipientes.
Reforça que seriam armazenados apenas 0,06g por recipiente, segundo o quantitativo
periciado.
Sobre o ponto, a decisão agravada sustentou (fl. 410):
[...] Quanto à alegada atipicidade em razão da pequena quantidade de droga apreendida,
é firme o entendimento de que não há parâmetro legal para definir quantidade mínima para
sendo cabível a condenação mesmo diante de
a configuração do tráfico de drogas,
substância em pequena porção, desde que demonstrado o fim de mercancia por outros
elementos, como o modo de acondicionamento, local da apreensão e circunstâncias da
prisão em flagrante (AgRg no HC 765.580/RS).

Conforme exposto na decisão impugnada, as substâncias foram devidamente
periciadas e identificadas como ilícitas, sendo que a maior ou menor quantidade não
afasta o crime de tráfico de drogas.
O agravante destaca que existem contradições nos depoimentos prestados pelo
policial Leonardo Bertolle e a testemunha Elisabeth, o que também enfraqueceria a
acusação por tráfico. Destaca que o policial é investigado em um inquérito em
andamento. Ocorre que tais argumentos foram devidamente ponderados pelo Tribunal de
origem, o qual concluiu pela regularidade e preponderância da palavra dos policiais e que
a testemunha não ofereceu substrato suficiente para afastar esses pontos (fl. 340):
[...] Salienta-se, ainda, que a simples existência de inquérito policial contra o policial
Leonardo para apurar eventual conduta de abuso de autoridade (do ano de 2020) não é capaz
colhidas nestes autos.
de indicar que há qualquer irregularidade com as provas
[...] Sobre a palavra dos policiais, importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumpre a lei. Não existe razão para desmerecer seus
depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na
.
fase inquisitiva
Documento eletrônico VDA49435358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 802a5d70-c8dc-4ffb-b3a2-29b6ef1aecc0

Nesse sentido, a parte agravante deixou de apresentar razões para reforma da
decisão recorrida.
II. Da alegação de busca pessoal sem fundada suspeita
A decisão agravada, com base na análise do Tribunal de origem, corretamente
indicou que não houve abordagem ilegal por parte dos policiais responsáveis. Confira-se
(fl. 408):
[...] O Tribunal de origem, ao desprover o recurso de apelação da defesa reconheceu a
existência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, conforme descrito no
acórdão (e-STJ, fls. 337-15):
Preliminarmente, não há falar em ilicitude de prova decorrente de busca
pessoal promovida pelos policiais.
Com efeito, a abordagem do réu se deu em contexto de fundada suspeita,
na medida em que pessoas da redondeza (as quais não quiseram se identificar)
relataram aos policiais a prática de tráfico de drogas pelo réu e este, ao ver a
polícia, se assustou e jogou uma sacola ao chão.
E, uma vez abordado, deu-se a apreensão de entorpecentes, em situação
flagrancial, tarefa, aliás, que incumbia aos policiais, por ser este seu dever
legal e constitucional.
[...]
Diante dos elementos apresentados, não se verifica flagrante ilegalidade na atuação dos
policiais, uma vez que a abordagem foi realizada com base em circunstâncias concretas que
justificaram a suspeita de prática delitiva.
Conforme consignado no acórdão impugnado, a abordagem do paciente decorreu de
informação prestada por populares sobre o tráfico de drogas no local, comportamento
suspeito (dispensa de sacola ao avistar a viatura), além da apreensão de substância
entorpecente acondicionada em 23 microtubos e dinheiro trocado. As instâncias ordinárias
valoraram coerentemente tais circunstâncias, reconhecendo a fundada suspeita que
autorizou a intervenção policial.
A decisão do Tribunal de origem está amparada em precedentes que reconhecem a
legalidade de buscas pessoais realizadas em situações de fundada suspeita, não havendo,
portanto, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
Ademais, a análise dos autos revela que a atuação policial foi pautada por critérios
objetivos, não se tratando de mera impressão subjetiva, o que afasta a alegação de coação
ilegal na liberdade de locomoção do paciente.

De acordo com a decisão questionada, o Tribunal de origem ponderou
corretamente os elementos constantes nos autos e concluiu pela regularidade da
Documento eletrônico VDA49435358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 802a5d70-c8dc-4ffb-b3a2-29b6ef1aecc0

abordagem policial. Dessa forma, como foi comprovada a fundada suspeita, baseada em
elementos objetivos (informação prestada por populares e dispensa de sacola ao avistar a
), inexistem motivos para declarar a nulidade das provas colhidas.
viatura
De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado
, presente está a justa
pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse
causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial" (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), 6a Turma, julgado em
, DJe de
14/5/2024
).
17/5/2024
III. Da alegação de ínfima quantidade de drogas e desclassificação para o
artigo 28 da Lei de Drogas
Sobre esse argumento, a decisão agravada expôs (fl. 410):
[...] Destarte, não é possível, por meio de
promover o reexame do
habeas corpus,
conjunto fático-probatório para concluir pela ausência de dolo de traficar ou pela destinação
. Conforme pacífica
da substância ao uso próprio, como pretende a impetração
jurisprudência desta Corte, a desclassificação do delito exige revaloração probatória,
providência incabível em sede de
.
habeas corpus

Com efeito, se o Tribunal de origem concluiu pela traficância e tal decisão foi
amparada em provas constantes nos autos, ausentes motivos para desclassificar o delito.
Conforme decisão da Corte local (fl. 344):
[...] A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao apelante, não restando dúvida
quanto ao intuito comercial que tinha, levando-se em consideração as circunstâncias que
levaram à sua prisão em flagrante (denúncias anônimas, múltiplas embalagens de drogas e
A condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, portanto, era
dinheiro fracionado).
mesmo de rigor, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do
art. 28.

Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego
ao agravo regimental.
provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49435358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 802a5d70-c8dc-4ffb-b3a2-29b6ef1aecc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 972.183 / SP
Número Registro: 2024/0489577-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010720320248260132 344912024
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVERALDO DONIZETE DE CAMPOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERALDO DONIZETE DE CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49724257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 2763ab7e-68d9-43bb-9f32-ccbbd9b58ea5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 2763ab7e-68d9-43bb-9f32-ccbbd9b58ea5